Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PARÂMETRO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS NO CASO.
1. Do exame do decisum prolatado, observa-se que o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, tendo justificado fundamentadamente os motivos do reconhecimento da ausência de ilegalidades na elaboração e correção das questões objetivas do concurso público indicado pela autora. Nesse passo, houve a apreciação adequada das alegações apresentadas, não se podendo confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
2. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem a realização da aludida prova.
3. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE.
4. Ao se analisar as justificativas apresentadas pela banca examinadora, é possível claramente compreender que todos os critérios avaliativos se encontram expostos de forma clara e transparente.
5. Inexistem elementos que justifiquem a excepcional atuação jurisdicional para o exercício de controle externo de legalidade.
6. Preliminares rejeitadas. Apelo conhecido e não provido.